Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722169-65.2023.8.07.0000 CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP REQUERIDO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E S P A C H O Através da decisão de ID 47708622, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. As partes não interpuseram recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 48755624. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0708242-29.2023.8.07.0001. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator